Tribunal: TJSP
Processo: 1083485-76.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Sentença que julgou procedentes os pedidos da ação, para o fim de reconhecer o direito da autora à aposentadoria especial, com paridade e integralidade, desde 29/05/2015, e para condenar a requerida à implantação e apostilamento do benefício e condenar a parte ré na concessão de pagamento de abono de permanência devido desde 29/05/2015, até o efetivo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Sentença que julgou procedentes os pedidos da ação, para o fim de reconhecer o direito da autora à aposentadoria especial, com paridade e integralidade, desde 29/05/2015, e para condenar a requerida à implantação e apostilamento do benefício e condenar a parte ré na concessão de pagamento de abono de permanência devido desde 29/05/2015, até o efetivo pagamento. Decisão mantida pelo acórdão proferida pela colenda 8a Câmara de Direito Público. Alegação de omissão, porquanto necessário a aplicação ao caso, da Norma Constitucional Superveniente da EC no 136, de 09/09/2025, que promoveu alterações no regime de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública, especialmente no que tange aos parâmetros estabelecidos pela própria EC no 113/2021. Inaplicabilidade da referida norma ao caso em concreto. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão – Análise e julgamento de todas as questões propostas pelas partes – Busca de alteração do julgado - Infringência – Inadmissibilidade - EMBARGOS REJEITADOS.